Tribunal: STF
Processo: ARE 1513854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 33):



    “Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Inicialmente, ressalte-se que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória. A hipótese dos autos não autoriza a revisão, vez que a condenação se encontra em perfeita sintonia com a prova coligida. Observa-se que os policiais apresentaram depoimentos coerentes e uníssonos, sendo que pequenas discrepâncias entre os relatos são perfeitamente normais devido ao decurso do tempo e ao número de ocorrências que estes profissionais atendem. Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu. Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Parece pouco provável que os policiais se deem ao extenso trabalho de forjar informações e a apreensão de drogas apenas para estragar a vida do réu, de maneira gratuita, colocando em risco suas ilibadas carreiras. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. Eis que, em face da natureza, da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e, também, do sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, fica patente a destinação comercial dos mesmos. Se mostra inviável a desclassificação do delito de narcotraficância para a infração prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, posto que a condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33, da referida norma. Não podendo, assim, o recorrente alegar ser dependente para se esquivar da responsabilidade da infração penal. Uma conduta não implica na exclusão da outra, ao contrário, é de praxe a prática do tráfico por usuários com o intuito de sustentar o próprio vício. E nos presentes autos, restou claro que o réu não era simples usuário, mas também fornecia drogas a terceiros. Importante notar que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Conclui-se, portanto, que a decisão do juízo, optando pela versão da acusação, não está em total antagonismo com todos os elementos probatórios carreados ao processo e, assim, não é contrária à evidência dos autos. Pena: Bem determinada. A reincidência é evidente e comprovada, conforme fls. 123/124, dos autos principais, pela certidão de objeto e pé do processo n. 0015147-58.2010.8.26.0344, onde IZAIAS foi condenado por tráfico, ou seja trata-se de reincidência específica, havendo o trânsito em julgado para a defesa no dia 22 de junho de 2015. Assim, apesar da certidão de antecedentes penais de fls. 110 dar como suspenso este processo, evidente que se encontrava desatualizada, devendo prevalecer a certidão de objeto e pé de fls. 123/124, mais completa e específica. Pena e regime mantidos. Pedido negado.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Izaias Passarelo Marrelle, foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (Doc. 3).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 7).



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de absolvição por insuficiência probatória. (Doc. 33)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 40).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. (Doc. 47)



    Nas razões recursais, aduze, em linhas gerais, que “o julgamento correto do presente processo deve ser no sentido de absolvição do Recorrente, pois não existiu nos autos provas suficientes para a condenação, muito pelo contrário, nota-se nítida ausência de autoria delitiva em face deste.”



    Enfatiza que, “tendo em vista o delineamento fático e jurídico acima exposto, deve o Recorrente ser absolvido, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que, resta evidente, a ausência de conjunto probatório concreto, que possa ensejar tão grave injustiça e condenação em face do mesmo, contrariando presunção de inocência, art. 5,LVII, Constituição Federal de 1988”.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o recorrente, ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. Também inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; e (b) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, providência incabível na presente sede processual, conforme Súmula 279/STF. (Doc. 56)



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 59).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente